Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. Demonstrado que o alimentante não detém condições financeiras de continuar arcar com a obrigação em tela, tendo em conta, ainda, que a alimentanda recebe aposentadoria, possuindo condições financeiras de se manter, mostra-se viável a exoneração da obrigação alimentícia.
3. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado.